Tribunal: TJBA
Processo: 8044650-78.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044650-78.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: REIGILDO SOARES NUNES e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO SIMOES HIRS, EDUARDO BARRETTO CHAVES, FLAVIO COSTA DE ALMEIDA, ADERBAL DE ALMEIDA NETO

AGRAVADO: ALTERNATIVA INDUSTRIA METALURGICA LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO LUIZ PAMPLONA, MICHEL GUERIOS NETTO, CRISTIAN LUIZ MORAES, BIANCA FERRARI FANTINATTI

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR FORMULADO PELA AGRAVADA NA EXORDIAL. REJEITADA PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO.

AGRAVADA SUSTENTA O SEU DIREITO COM BASE NA PROPRIEDADE. INSERVÍVEL PARA FINS POSSESSÓRIOS. AGRAVANTE DEMONSTROU QUE EFETIVAMENTE USA O TERRENO, CONFERINDO-LHE FUNÇÃO SOCIAL.

O DIREITO
DEVE SER ASSEGURADO ÀQUELE QUE ESTÁ NA POSSE DA COISA, NOS TERMOS DO ART. 1.211 DO CC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1.
Recurso interposto contra a decisão que deferiu a expedição de mandado liminar de reintegração em favor da Agravada. O pedido recursal é pela reforma do referido pronunciamento, alegando, preliminarmente, que a reintegração de posse não é a via adequada para formular a pretensão da Agravada e, no mérito, que o terreno está sendo utilizado pelo Agravante de forma mansa e pacífica desde 2011.

2.
Rejeitada a preliminar de carência da ação. A posse indireta goza da mesma proteção que a posse direta. A Agravada ajuizou ação de reintegração de posse aduzindo que, desde que adquiriu o terreno, exerce a posse indireta. Portanto, a via eleita é adequada.

3.
Nas demandas possessórias em que se requer a reintegração/manutenção na posse do bem, cabe ao autor provar o exercício da posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação ou perda da posse, na forma do art. 561 do CPC.

4.
Dispõe, ainda, o art. 1.211 do CC que quando mais de uma pessoa se diz possuidora de determinado bem, aquela que tiver a coisa é quem deve ser mantida, provisoriamente, na posse, se não estiver manifesto que a obteve de modo vicioso.

5.
No caso dos autos, a Agravada não comprovou a posse indireta sobre o bem, limitando-se a juntar prova da propriedade, que é inservível para fins de comprovar a posse. Por outro lado, o Agravante juntou documentos que demonstram que tem exercido efetivamente a posse sobre o terreno, conferindo-lhe função social. Então, considerando a melhor posse e o poder geral de cautela do magistrado, deve-se manter o Agravante na posse do imóvel. Decisão agravada reformada, para indeferir a tutela de urgência requerida pela Agravada.

6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8044650-78.2023.8.05.0000, oriundos da Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Candeias/BA, tendo, como Agravante,

REIGILDO SOARES NUNES E SANDRA REGINA FREITAS SANTOS NUNES

e, como Agravada,
ALTERNATIVA INDUSTRIA METALURGICA LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
DAR
-LHE PROVIMENTO E JULGAR PREJUDICADOS O AGRAVO INTERNO E OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2024.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA